Tribunal: TJMT
Processo: 1028909-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028909-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AUGOSTINHA DA SILVA - CPF: 362.489.241-04 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA E FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratório de relação jurídica c/c inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, no valor de R$122,92 – datado em18/09/2020, conforme extrato de negativação.

2.
Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, não tendo a Autora adimplindo com sua obrigação, sendo exercício regular de direito a inserção do nome da consumidora nos órgãos protetivos. Corroborando com o alegado juntou Faturas com detalhamento de uso, Termo de Adesão Pós Pago “Oi mais digital BTL”, devidamente assinado e Cópia do documento pessoal da Autora, além de telas sistêmicas. - id 122364549, 122364551 e 122364548.

3.
Deste modo, entendo que restou devidamente comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A sentença que julgou
IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Ademais, ainda opinou pela procedência do pedido contraposto, condenando a Reclamante ao pagamento do valor de R$122,92, a ser corrigido pelo INPC e aplicação de juros de 1% ao mês
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6.
A Recorrente arcará com à custa e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022